Tribunal: STF
Processo: ADI 2951
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-02-05
Data de publicação: 2004-02-05

Ementa:
EMENTA: Ação Direta de Inconstitucionalidade. Decisão
administrativa proferida pelo Tribunal Regional Federal da 5a
Região, que garantiu aos Juízes e servidores daquela Corte o direito
 à percepção da URP de fevereiro de 1989, no percentual de 26,05%
sobre os vencimentos. Pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal de não se reconhecer direito líquido dos servidores públicos
 ao referido reajuste vencimental. Ação julgada procedente para
declarar, com efeito ex tunc, a inconstitucionalidade da decisão
administrativa proferida pelo Tribunal Regional Federal da 5a
Região. Decisão unânime